Tribunal: TJMT
Processo: 0005616-98.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005616-98.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONALDO JOSE SOARES - CPF: 727.988.667-15 (APELADO), CLEITON JOSE SOUZA LOPES - CPF: 832.334.401-97 (APELADO), LOURIVAL SANTOS DE ARAUJO - CPF: 441.800.041-00 (APELADO), ANTONIO CARLOS SOUSA TEIXEIRA (APELADO), JORINEI DE JESUS SANTOS DUARTE - CPF: 340.149.261-68 (APELADO), NILDO PAULO DE AMORIM - CPF: 314.505.631-04 (APELADO), LUIZ ROBERTO DE MORAES - CPF: 822.074.701-30 (APELADO), ALUIZIO CAMQRGO SEVERINO - CPF: 571.629.301-82 (APELADO), DIMAS MENDES MALHEIROS - CPF: 622.629.981-91 (APELADO), ANDRELINO DE SOUSA EUGENIO FILHO - CPF: 346.366.171-34 (APELADO), AUGUSTO CESAR DE SOUZA SILVA - CPF: 719.656.101-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CABIMENTO - DESCONTO FUNDADO EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LIMITAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 188/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC/15 – ARTIGO 85, § 4o, II - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ––RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Inconteste o direito à restituição dos valores descontados indevidamente do servidor público estadual inativo, a título de contribuição previdenciária, tendo em vista que a norma já foi declarada inconstitucional, cujas parcelas são circunscritas ao período prescricional quinquenal (Súmula 85/STJ).

2.

Observância dos temas 810/STF e 905/STJ, na medida que os juros moratórios fluem a partir do trânsito em julgado, nos moldes da Súmula 188/STJ.

3.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Restituição de Alíquota Previdenciária,
proposta por
ANTONIO CARLOS SOUSA TEIXEIRA E OUTROS
, julgou procedente o pedido inicial e determinou a restituição dos valores oriundos de contribuição previdenciária descontados a maior na remuneração dos autos, servidores militares.

Em suas razões, invoca a ocorrência da prescrição quinquenal do pleito, ao sustentar equívoco na determinação do termo
a quo
do prazo prescricional e, por isso, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja observado o quinquênio anterior contados do ajuizamento da ação.

Argumenta ser aplicável como termo inicial a data do pagamento indevido do tributo (art. 168, I, CTN) – e não a data do julgamento do RE n. 395822, como entendeu a sentença. Sustenta, ainda, que a aplicação dos juros de mora na repetição de indébito tributário deve ser a partir do trânsito em julgado.

Pugna pela minoração dos honorários advocatícios, fixados com base no art. 85 do CPC/15, sob a tese de que os autos, com exceção da sentença, tramitaram sob a égide do CPC/1973, razão pela qual as suas disposições (art. 20, § 4o) teriam de ser aplicáveis ao caso.

Por fim, requer a inversão do ônus de sucumbência.

Tempestividade certificada à fl. 173 (ID 111768957).

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 174/180 (ID. n. 111768957).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipóteses previstas do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do recurso.

Servidores públicos da Polícia Militar
ajuizaram
Ação de Restituição de Alíquota Previdenciária
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objeto é a restituição de valores recolhidos a maior (4%), a título de contribuição previdenciária, no período de 22/01/1999 a 28/03/2005, sob o argumento da inconstitucionalidade da majoração da alíquota de 8% (oito por cento) para 12% (doze por cento).

A sentença condenou o ente público à restituição dos valores, devendo, com respeito ao prazo prescrição quinquenal, contá-los do ajuizamento da ação que declarou a inconstitucionalidade da lei. Eis trechos em destaque:

“(...)

O Requerido arguiu preliminar da prescrição trienal, a contar da data do ajuizamento da ação, preliminar que passo a analisar.

Todavia, a preliminar não merece prosperar, visto que a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Complementar n. 56/1999, só foi declarado no Recurso Extraordinário n. 395.882, publicado em 21.11.2008.

Ainda sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que os prazos prescricionais para a restituição de tributos declarados inconstitucionais são contados a partir do trânsito em julgado da decisão, senão vejamos.

Portanto, considerando que a ação foi protocolada 18/02/2010, tomando-se por referência a ata da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da LC n. 56/1999, constata-se que não expirou o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.

Desta feita, rejeito a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso.

Passo à análise do mérito da ação.

A controvérsia se resume a apurar o direito dos autores ao recebimento da parcela de contribuição previdenciária indevidamente descontada dos seus proventos, pois, segundo alega, o desconto vinha incidindo sobre a totalidade dos proventos, quando na realidade deveria incidir apenas sobre o montante que excedesse o limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS.

Desta forma, infere-se que a incidência do desconto previdenciário cinge-se ao que exceder ao teto previsto no §18 do artigo 40 da Constituição Federal. Sucede que o artigo 40 da Constituição Federal, alterado em seu parágrafo 18 pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, dispõe que:

(...)

Quanto à legalidade do desconto, a controvérsia já foi dirimida no Mandado de Segurança, em decisão assim ementada:

‘MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - INATIVIDADE - EC 41/2003 - DESCONTO DE 11% (ONZE POR CENTO) - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA (VALOR QUE EXCEDER AO TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) E NÃO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - OBEDIÊNCIA AO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 2o, II, DA LCE No 202/2004 - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTALMENTE JÁ DECLARADA PELO TRIBUNAL - CONCESSÃO DA ORDEM. O desconto de 11% (onze por cento) da contribuição previdenciária deve ser efetuado apenas sobre o valor excedente e não sobre a totalidade dos proventos, segundo a exegese do art. 40, § 18, da CF/88, que define o fato gerador e a alíquota da contribuição, bem como prevê a imunidade tributária, aplicável a todos os servidores inativos e pensionistas, sem nenhuma exceção. O legislador estadual, ao determinar o desconto sobre a totalidade dos proventos dos inativos nega-lhes a imunidade tributária expressamente concedida pela CF/88 e reafirmada pelo STF no julgamento da ADIN 3105-8/DF. Em momento algum o § 18, do art. 40, da CF - com redação dada pela EC 41/03 - estabelece diferença entre aposentados que antecederem ou sucederem a referida emenda. Já havendo declaração de inconstitucionalidade do inciso II, do art. 2o da LCE no 202/04 por este Sodalício (autos do MSI no. 30597/05), fica autorizado o julgamento por órgão fracionário, sem que haja a necessidade de remessa da matéria específica ao Pleno deste Tribunal (Reserva de Plenário), ante o disposto nos arts. 481 - parágrafo único do CPC e 169 do RITJMT. Ordem concedida para determinar que o desconto previdenciário de 11% recaia somente sobre a parcela dos proventos que ultrapassar o teto da Previdência Social.” (MSI n. 112873/2008, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 02/06/2009, Data da publicação no DJE 10/07/2009). Calha acentuar, por oportuno, que apesar de o artigo 2o, II, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 dispor que nos casos em que o servidor completar os requisitos para ser transferido para a inatividade após 31.12.2003, o desconto deveria incidir sobre a totalidade dos proventos da aposentadoria; aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de que esta disposição é inconstitucional, por ofensa ao disposto no §18 do artigo 40 da Constituição Federal’.

Nesse sentido:

‘MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - INATIVO - TOTALIDADE DOS PROVENTOS - LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004, ART. 2o, INCISO II - INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA - OBEDIÊNCIA À REGRA DO ART. 40, § 18, DA CARTA MAGNA - ORDEM CONCEDIDA. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei Complementar n. 202/2004, que autoriza o desconto previdenciário sobre o total dos proventos dos inativos, ele deve ser efetuado segundo a regra do art. 40, § 18, da Lei Maior, ou seja, apenas sobre a parte que exceder o tetoestabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.” (TJMT, MSI 80870/2010, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.02.2011) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTAÇÃO DE APOSENTADOS - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - INADMISSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/04 EM CONFRONTO COM A CRF - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA PELO TJ-MT - PERCENTUAL DE 11% - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - REMESSA AO PLENÁRIO DISPENSADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. De acordo com o art. 40, §18, da Constituição da República Federativa, a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensões fica limitada ao percentual de 11%, incidente sobre o valor que ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata seu art. 201 da CRF. É ilegal a distinção feita pela Lei Complementar Estadual n.o 202/04, entre aposentados, antes ou depois de 31-12-03, uma vez que a Carta Magna não contempla tal distinção. Declarada a inconstitucionalidade do inciso II do art. 2o da Lei Complementar n.o 202/04 por este Tribunal, cabe o julgamento de matéria, por ela alcançada, no órgão fracionário, dispensada sua remessa ao Pleno, consoante previsão dos arts. 481, parágrafo único, do CPC e 169 do RITJ-MT. Presentes os requisitos caracterizadores de que o direito líquido e certo da parte impetrante foi violado, impende lhe seja concedida a segurança pleiteada”. (TJMT, MSI 99270/2010, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.02.2011)’

Portanto, diante da fundamentação supra, aliada à inconteste inconstitucionalidade da disposição contida no inciso II do artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, vislumbra-se a procedência da pretensão do autor, no sentido de reaver os valores indevidamente descontados dos seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária, cujo montante exato deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, condeno o Requerido à restituição dos valores referentes aos descontados indevidamente dos vencimentos mensais dos requerentes a título de contribuição previdenciária, observados os períodos de desconto de cada autor,
compreendidos entre janeiro/1999 a março/2005
, correspondente à diferença entre o valor efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria incidir sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS,
respeitando a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação que declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 202/2004
.

Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até o advento da Lei n. 11.960/2009, de 30.06.2009, e pelo IPCA, a partir de então.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I do NCPC.

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.”

Passo ao exame.

PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

O Estado sustenta que houve equívoco pelo magistrado ao estipular o termo
a quo
da prescrição.

A respeito da contagem do prazo prescricional de tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência sofreu modificações a partir do julgamento do EREsp 435835/SC, em 04/06/2007, quando o Superior Tribunal de Justiça deixou de compreender o marco inicial como aquele da data da decisão declaratória de inconstitucionalidade, para configurá-lo na data do pagamento:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI No 7.787/89. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. PRECEDENTES.

1. Está uniforme na 1a Seção do STJ que, no caso de lançamento tributário por homologação e havendo silêncio do Fisco, o prazo decadencial só se inicia após decorridos 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um quinquênio, a partir da homologação tácita do lançamento. Estando o tributo em tela sujeito a lançamento por homologação, aplicam-se a decadência e a prescrição nos moldes acima delineados.

2. Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade pelo STF ou da Resolução do Senado. A pretensão foi formulada no prazo concebido pela jurisprudência desta Casa Julgadora como admissível, visto que a ação não está alcançada pela prescrição, nem o direito pela decadência. Aplica-se, assim, o prazo prescricional nos moldes em que pacificado pelo STJ, id est, a corrente dos cinco mais cinco.

3. A ação foi ajuizada em 16/12/1999. Valores recolhidos, a título da exação discutida, em 09/1989. Transcorreu, entre o prazo do recolhimento (contado a partir de 12/1989) e o do ingresso da ação em juízo, o prazo de 10 (dez) anos. Inexiste prescrição sem que tenha havido homologação expressa da Fazenda, atinente ao prazo de 10 (dez) anos (5 + 5), a partir de cada fato gerador da exação tributária, contados para trás, a partir do ajuizamento da ação.

4. Precedentes desta Corte Superior.

5. Embargos de divergência rejeitados, nos termos do voto.

(EREsp n. 435.835/SC, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, relator para o acórdão Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ de 4/6/2007, p. 287.)

No ponto, é pertinente acostar o entendimento fixado pelo STF no ARE 951.533/ES, julgado em 24/04/2018, no qual, vencedor o voto-vista do Min. Dias Toffoli, reconheceu a impossibilidade da nova orientação jurisprudencial do STJ alcançar as ações em curso à época, devendo a tese ser aplicável tão somente aos processos vindouros. Segue a ementa:

Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repetição ou compensação do indébito de tributo declarado inconstitucional. Prazo prescricional. Termo inicial. Marcos jurígenos para contagem do prazo prescricional. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Segurança jurídica. Ausência de inércia. Regra de adaptação. Possibilidade de aplicação. 1. Os marcos jurígenos para a contagem do prazo prescricional do direito do contribuinte estão dispostos no Código Tributário Nacional. A jurisprudência da Corte, há muito, pacificou o entendimento de que a questão envolvendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a repetição de indébito referente a tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é de natureza infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária. 2. Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, urge reconhecer-se eficácia à iniciativa tempestiva tomada por seu titular nesse sentido, pois isso é resguardado pela proteção à confiança. 3.
Impossibilidade de aplicação retroativa de nova regra de contagem de prazo prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso, por força do primado da segurança jurídica
. 4. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo no recurso extraordinário, dar-se provimento ao apelo extremo, a fim de se restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região. (ARE 951533 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-227

DIVULG 24-10-2018

PUBLIC 25-10-2018 REPUBLICAÇÃO: DJe-233

DIVULG 31-10-2018

PUBLIC 05-11-2018)

No caso, a demanda foi distribuída em 18/02/2010, quer dizer, posterior ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, portanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional deve ser as datas dos pagamentos indevidos e, por consequência, não alcançados os indébitos que superem o lapso de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, isto é, datados até 18/02/2005.

Nos termos do Decreto n. 20.910/1932, “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
” (art. 1o), de modo que, sendo de trato sucessivo, deve ser atendido o disposto na Súmula 85/STJ.

Com isso, acolho a prejudicial de mérito tão só das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

MÉRITO

Consoante adiantado, transcrevo o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 395882/MT, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia:

“DECISÃO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PREVIDENCIÁRIO. POLÍCIA E BOMBEIRO MILITARES ESTADUAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Recursos extraordinários interpostos com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grasso:

‘MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDORES PÚBLICOS - LEI COMPLEMENTAR 56/99 - MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 8% PARA 12% - INADMISSIBILIDADE - EFEITO CONFISCATÓRIO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA. A contribuição previdenciária tem natureza jurídica tributária, necessário limitar a tributação para não ferir a Constituição utilizando tributo com efeito de confisco. Inadmissível violação de princípios constitucionais por lei estadual’ (fl. 150, grifos no original)

2. Os Recorrentes alegam que teriam sido contrariados os arts. 40, § 12, 150, inc. II e IV, 195, inc. I e § 9o, da Constituição da República.

3. O Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso - IPEMAT - sustenta que ‘inexistiu a inconstitucionalidade apontada no certame, pois, a Lei Complementar Estadual no 56/99, ao estabelecer alíquotas diferenciadas sobre a renda dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, preservou o princípio constitucional da equidade na forma de participação de custeio, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do regime da previdência social, amparada no artigo 195, I, § 9o da CF” (fl. 172). Assevera que ‘o Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade da diferenciação de alíquotas, reconhecendo não haver nesse procedimento, violação ao princípio da isonomia, art. 150, II, da CF’ (fl. 175, grifos no original).

Afirma que ‘a vedação contida no inciso IV do artigo 150 da CF/88 cinge-se à consideração da totalidade da carga tributária que a mesma pessoa jurídica política institui onerando excessivamente o contribuinte’ (fl. 178, grifos no original).

Argumenta, também, que era necessária ‘a majoração da contribuição social dos servidores ativos, a fim de corrigir as distorções deixadas em relação ao equilíbrio financeiro do regime de previdência social do Estado de Mato Grosso’ (fl. 183).

(...)

6. Razão de direito não assiste aos Recorrentes.

O Plenário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 20 da Lei Complementar estadual n. 56/99 e concedeu a segurança “para impedir o desconto de 12% sobre a remuneração dos impetrantes, a título de contribuição previdenciária, permanecendo a cobrança de apenas 8% no modo como era efetuada
” (fl. 156, grifos no original).

Nessa situação, seria de se examinar o cabimento de recurso extraordinário com base no art. 102, inc. III, alínea b, da Constituição da República, o que, entanto, não se deu, pois os recursos embasaram-se tão somente na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição da República. 7.
Este Supremo Tribunal Federal, em situações semelhantes, decidiu que a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação de utilização de qualquer tributo com efeito confiscatório, nos termos do art. 150, inc. VI, da Constituição da República
. Nesse sentido:

‘EMENTA: Contribuição previdenciária sobre vencimentos de servidores em atividade: acórdão recorrido que decidiu pela inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas, na linha do entendimento firmado pelo plenário da Corte, no julgamento da ADI MC 2.010, Celso de Mello, DJ 12/4/2002, quando se deferiu medida cautelar para suspender a eficácia do art. 2o e seu parágrafo único, da L. 9.783/99, à vista ‘do relevo jurídico da tese segundo a qual o legislador comum, fora das hipóteses taxativamente indicadas no texto da Carta Política, não pode valer-se da progressividade na definição das alíquotas pertinentes à contribuição de seguridade social devida por servidores públicos em atividade.’ (RE 386.098-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 27.2.2004)

E:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal que, no julgamento da ADI 2.010-MC, assentou que a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da Constituição). Tal entendimento estende-se aos Estados e Municípios. 2. Agravo regimental improvido.’ (RE 414.915-AgR, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 20.4.2006)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 372.845, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 27.10.2004, Recurso Extraordinário n. 401.935, Relator Ministro Eros Grau, DJ 28.2.2005, Recurso Extraordinário n. 395.893, DJ 14.4.2005 e AI 392.021, DJ 22.3.2005, de ambos Relator o Ministro Cezar Peluso.

8. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 557, caput, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

Assim, sem muitas delongas, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma que fundava os descontos, é incontroversa a necessidade de restituição, como deliberado por este Tribunal de Justiça e tal qual constado pelo juízo
a quo.
Em destaque:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO PROGRESSIVO – ARTIGO 2o DA LEI N. 56/99 DECLARADO INCONSTITUCIONAL –– RESTITUIÇÃO DEVIDA – PRESCRIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA DEMANDA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – SUSPENSAO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – INCIDÊNCIA – TEMA 905 – JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. A restituição do desconto previdenciário progressivo, previsto no art. 2o, da LC no 56/99, sujeita-se à prescrição quinquenal dos valores, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A inconstitucionalidade do sobredito dispositivo reconhecida pela Corte Suprema e por este e. Tribunal de Justiça, implica o reconhecimento do direito à restituição dos valores descontados indevidamente do servidor. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública aplica-se os encargos fixados no Tema 905, em relação à condenação de natureza tributária. Quanto o dies a quo para incidência dos juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença e a correção a contar do pagamento indevido. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados apenas quando da liquidação da sentença, conforme prevê o art. 85, §4o, II do CPC/15. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em remessa necessária.

(N.U 0036428-26.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – DESCONTO INCIDENTE SOBRE O LIMITE PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – ARTIGO 40, § 18o, DA CF/88 – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INDEXADOR IGP-DI – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE MAIO/1996 A DEZEMBRO/2006 – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA No 188/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - É devida a restituição dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, ante a inobservância das regras estabelecidas pelos artigos 40, §18, da Constituição Federal e 2o, II, da Lei Complementar n. 202/2004. 2 - O IGP-DI, como índice de correção monetária, incidente sobre as contribuições previdenciárias, aplica-se tão somente no período de maio de 1996 a dezembro de 2006). 3 - Os juros moratórios, na repetição de indébito, de contribuições previdenciárias, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula no 188/STJ.

(N.U 0004492-12.2012.8.11.0041,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

Ainda: N.U 0000734-59.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018; N.U 0022184-29.2009.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016 N.U 0038751-38.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017.

Deste modo, inexistem reparos nesse capítulo.

Consectários legais.

Quanto aos juros e correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos
. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Aqui é importante fazer um recorte no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça destacou, em deliberação mais recente, a distinção do
item 3.2
(Tema 905) quanto aos servidores públicos com regime
próprio
de previdência:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ITEM 3.1.1. TEMA N. 905/STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a
controvérsia a definir o índice de correção monetária que deve ser aplicado nas condenações relativas ao RPPS, o INPC ou o IPCA-E
.

2. A questão
é objeto de divergência
, pois, na tese firmada no Tema n. 905/STJ, estabeleceu-se o IPCA-E para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, conforme item 3.1.1, e o INPC para as condenações judiciais de natureza previdenciária, conforme item 3.2.

3.
O item específico (3.2) que discrimina os índices de correção monetária em relação às condenações de natureza previdenciária se refere apenas às demandas oriundas do RGPS
. Isso porque,
apesar de não ter havido limitação expressa nesse sentido no teor da tese firmada, é possível identificar que o referido item se embasou em dispositivos legais, em sua maioria, aplicáveis exclusivamente aos benefícios do RGPS
, notadamente o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991.

4. Ademais, não há nenhuma limitação no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 quanto às condenações judiciais relativas ao RPPS. Assim, como a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança foi declarada inconstitucional e substituída pelo IPCA-E na jurisprudência, esse último índice deve ser o aplicado nas condenações relativas ao RPPS. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.971.572/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) (grifei)

Logo, no momento de liquidação do julgado, os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Quanto ao termo inicial, sustenta o Recorrente/interessado que a aplicação dos juros moratórios deveria se dar a partir do trânsito em julgado e não a data da citação.

A insurgência amolda-se aos dispostos nas Súmulas 188/STJ
– juros moratórias a partir do trânsito em julgado.

O termo
a quo
da correção monetária está adequado, conforme Súmula 162/STJ.

Vinga, portanto, o apelo nesse particular.

Dos honorários advocatícios
. Por fim, arrazoou o apelante pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados a fim de que seja aplicada o CPC/1973 (art. 20, §4o) e pelo arbitramento no patamar máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Destaque-se que, no que se refere à verba honorária, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do EAREsp n. 1.255.986/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/03/2019, Dje 06/05/2019), decidiu que deve ser observado o diploma na data em que proferida a sentença.

A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para as regras fixadas pelo CPC/2015, de maneira que, se proferida após 18/03/2016, as normas do novel diploma processual deverão ser aplicadas.

No caso, a sentença foi prolatada em setembro de 2016, motivo por que não assiste razão sobre a normativa, nem há falar em inversão do ônus de sucumbência. Contudo, em sede de reexame, não há como se olvidar que a sentença é ilíquida, portanto, em observância ao artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, a definição do percentual a ser fixado se dará somente quando liquidado o julgado.

Nesse sentido: TJMT,
N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para acolher a prejudicial de mérito tão só das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação (datados até 18/02/2005); no mérito, alterar o termo inicial de incidência dos juros moratórios, que deverão aplicados a partir do trânsito em julgado; e, em reexame necessário, determinar que seja observado os Temas 810/STF e 905/STJ, bem ainda fixação dos honorários advocatícios quando liquidado o julgado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022